Tribunal: STF
Processo: AP 1610
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de JONATAS HENRIQUE PIMENTA, já qualificado nestes autos, por meio da qual requer “que as audiências presente nestes autos sejam mantidas em sigilo”.



    Alega, em síntese, que “existe na plataforma Youtube o canal de propriedade de Victor Panchorra, no qual o influenciador acessa processos que tramitam nesta Corte com a finalidade de reagir à audiência dos réus processados, alguns já condenados, em razão do dia 08 de janeiro de 2023” e que “em seus vídeos, que contam com milhares de visualizações, o youtuber insere o mencionado ato processual com claro intuito de constranger os réus, seus familiares e advogados” eDoc. 78).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado (eDoc. 98).



    É o relatório. DECIDO.



    Os atos processuais, como todo procedimento que envolva a atuação do poder estatal, devem ser, em regra, dotados de publicidade, salvo quando o interesse público ou a necessidade de preservação da intimidade das partes assim determinar, hipótese em que se justifica a excepcionalíssima imposição de sigilo aos autos. Trata-se de comando constitucional expresso, previsto nos arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal:



    Art. 5º (...)



    LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;



    Art. 93. (...)



    IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    Não há que se falar, portanto, na decretação do sigilo das audiências realizadas nestes autos, como pretende o requerente, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 98):



    “O art. 5º, LX, da Constituição Federal estabelece a publicidade dos atos processuais como regra, suprimível apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O art. 792 do Código de Processo Penal, por sua vez, densifica essa norma constitucional, limitando a imposição de sigilo sobre audiências criminais a situações em que houver risco de escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem. 



    Na espécie, a ação penal movida contra Jonatas Henrique Pimenta não se encontra em segredo de justiça. As razões expostas pela defesa não apontam risco de violação da intimidade ou da vida privada do réu, tampouco denotam ofensa injustificada à sua honra ou imagem. Nesse cenário, o interesse coletivo se sobrepõe às necessidades particulares do acusado, que responde por delitos que atingiram diretamente o patrimônio público e as instituições democráticas.”



    A manutenção da publicidade dos presentes autos, cuja tramitação é eletrônica e pública, deve ser interpretada em consonância com o princípio da publicidade dos atos processuais (art. 5, LX e art. 93, IX, da CF), levando-se em consideração a fase processualmente propriamente dita, onde a publicidade plena é a regra.



    Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ADI 6.620, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 18/4/2024; ADI 4.414, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 31/5/2012, DJe 17/6/2013; Pet 6.138 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 21/2/2017, DJe 5/9/2017, este último assim ementado:



    (...) 1. A Constituição proíbe restringir a publicidade dos atos processuais, salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX), e estabelece, com as mesmas ressalvas, que a publicidade dos julgamentos do Poder Judiciário é pressuposto inafastável de sua validade (art. 93, IX). (...)



     Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente